Tribunal: CARF
Processo: 11634.720186/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720186/2017-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.409 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
FIACAO DE SEDA BRATAC S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES
AO
SENAR.
NATUREZA
JURÍDICA.
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS
OU ECONÔMICAS. IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um
grupo de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador
rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua
essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de
categoria específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes
da exportação.
A imunidade prevista no inciso I do § 2.o do art. 149 da Constituição Federal
apenas abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no
domínio econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros
(trading companies), não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar
de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI. SÚMULA CARF N.o 2.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720186/2017-33
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.409 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720186/2017-33

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Wilderson Botto (Suplente convocado), Martin
da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 309/335), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 294/299), proferida em sessão de 20/02/2018, consubstanciada no
Acórdão n.o 10-61.483, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre/RS (DRJ/POA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 248/275), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
RURAL – SENAR. RECEITA DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA
DA CONTRIBUIÇÃO.
É válida a contribuição social destinada ao SENAR, instituída pelo parágrafo 5o do
artigo 22-A da Lei no 8.212, de 1991, introduzido pela Lei no 10.256, de 2001, incidente
sobre as receitas decorrentes da comercialização de produtos rurais no mercado externo
(exportação), devida pelo produtor rural pessoa jurídica definido como agroindústria.
A contribuição destinada ao SENAR classifica-se como contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, não sendo alcançada pela imunidade prevista no
inciso I do § 2o do artigo 149 da Constituição Federal, que se refere expressamente às
contribuições sociais e às contribuições de intervenção no domínio econômico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/11; 236/237) e
respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 12/38), tendo o contribuinte sido notificado
em 08/06/2017 (e-fl. 241), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Em decorrência de ação fiscal levada a efeito na contribuinte acima identificada
ao abrigo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 09.1.02.00-2017-00107, foi
lavrado o seguinte Auto de Infração (AI), relativo a fatos geradores ocorridos entre
01/01/2013 a 31/12/2016, valores consolidados em 30/05/2017:
Auto de Infração
(AI), fls.
Matéria
Valor do Crédito
Tributário

Contribuição destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem
Rural
(SENAR)
devida
pela
empresa, incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural exportada, não
declarada em GFIP código de receita 2187.
R$ 1.797.280,92
Total

R$ 1.797.280,92
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.409 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720186/2017-33

A autuada foi cientificada em 08/06/2017, fl. 24, tendo apresentado impugnação
tempestiva de fls. 250/275 em 07/07/2017.
Do Relatório Fiscal

No Relatório Fiscal (fls. 12/38), a autoridade lançadora presta informações
acerca da ação fiscal, bem assim no tocante à lavratura do auto de infração
suprareferido.

A autoridade fiscal consigna que no presente processo estão sendo exigidas do
sujeito passivo acima identificado, contribuições destinadas ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural – SENAR, incidentes sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural exportada, com fundamento no § 5o do artigo 22A da Lei no 8.212/91, §
3o do artigo 170 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009, publicada no
D.O.U. de 17/11/2009.

Aduz que os valores que serviram de base para o presente levantamento foram
verificados através de Notas Fiscais de Exportação, Contrato de Exportação
apresentados pela empresa, bem como da conta Razão 4.1.1.2 – Vendas Mercado
Externo (2013, 2014 e 2015).

Informa ainda a alíquota aplicada, os documentos apresentados, os relatórios
anexos ao relatório fiscal, os dispositivos legais que fundamentaram o lançamento e a
Representação Fiscal para Fins Penais formalizada.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A impugnante assevera que segundo a fundamentação legal do lançamento, a
contribuição ao SENAR possui natureza jurídica de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas e, por isso, a ela não se aplicaria a norma
imunizatória prevista no artigo 149 § 2o, I, destinada às contribuições sociais
interventivas.

Sustenta que a exigência fiscal não merece prosperar, pois:

a) a contribuição ao SENAR deve ser classificada como contribuição social geral
ou de intervenção no domínio econômico. Sendo assim, a receita decorrente de
exportação está imune à contribuição ao SENAR, nos termos do artigo 149, § 2o, I, da
Constituição Federal de 1988 (com as alterações dadas pela EC no 33/2001);

b) independentemente de sua classificação, a contribuição ao SENAR é acessória
à contribuição previdenciária. Como esta contribuição está abarcada pela imunidade
prevista no artigo 149, § 2o, I, da Constituição Federal, a acessória também está;

c) a contribuição ao SENAR não deve incidir sobre a receita bruta (composta
pelas receitas de exportação e demais receitas), mas sim, sobre a folha de salários;

d) a incidência do SENAR sobre a receita bruta das agroindústrias (composta
pelas receitas de exportação), ofende aos princípios da isonomia e da vinculação das
contribuições relativas ao “Sistema S” ao financiamento do sistema sindical
correspondente (rural, no presente caso).

Cita decisão da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, que se pronunciou no sentido de
que "a regra de imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da CF/88, é aplicável à
contribuição ao SENAR, no que se refere às receitas auferidas com a exportação,
justamente, por se tratar de espécie de contribuição social geral, estabelecida no
referido dispositivo constitucional".

Ao final requer que a presente impugnação seja julgada procedente a fim de
cancelar o Auto de Infração ora combatido.

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.409 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720186/2017-33

Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita, que sintetizou a tese fixada.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando em parte termos da
impugnação, pretende discutir a tributação ao SENAR e, assim, postula a reforma da decisão de
primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
11634.720194/2017-80 (e-fl. 239), representação fiscal para fins penais.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 08/05/2018, e-fl. 301, protocolo recursal em 05/06/2018, e-
fl. 307, e despacho de encaminhamento, e-fl. 351), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A controvérsia é relativa ao lançamento de ofício e refere-se à contribuição ao
SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural exportada. Segundo
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.409 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720186/2017-33

o contribuinte o lançamento estaria equivocado, conforme argumentos apresentados em
impugnação e reiterados no recurso voluntário.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente e por concordar com
significativas ponderações das razões de decidir da primeira instância, passo a adotar os
fundamentos daquela decisão nos trechos que destaco, verbis:

Trata-se de lançamento de contribuições destinadas ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural – SENAR incidentes sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural exportada da agroindústria.

Insurge-se a impugnante contra a autuação em exame, alegando que a
contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural exportada, por ser contribuição social geral ou de intervenção no
domínio econômico, ou ainda por ser acessória à contribuição previdenciária, está
abrangida pela imunidade prevista no artigo 149, § 2o, I, da CF/88. Alega ainda que
referida contribuição deve incidir sobre a folha de pagamento.

Observa-se que a impugnante questiona o lançamento, unicamente, por razões de
direito.

O aspecto quantitativo da autuação (o quantum das contribuições), obtido a partir
das notas fiscais de exportação, contratos de exportação e conta razão não foi contestado
pela autuada, pelo que deve ser considerada matéria não impugnada, a teor do art. 17 do
Decreto no 70.235/72 (DOU de 07/03/1972).

A contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR
devida pela agroindústria tem fundamento no § 5o do artigo 22-A da Lei no 8.212/1991,
acrescentado pela Lei no 10.256/2001, que determina que a agroindústria deve
contribuir para o SENAR com o adicional de 0,25% da receita bruta proveniente da
comercialização da produção, é preceito legal plenamente vigente e deve ser observado
pela autoridade lançadora que, sob pena de responsabilidade funcional, está obrigada à
constituição do crédito tributário ao verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
e da falta de pagamento do tributo correspondente (artigo 142, § único do CTN).

Não procede a alegação da autuada no sentido de que não poderiam lhe ser
exigidas contribuições ao SENAR sobre as vendas ao mercado externo, de que teria
imunidade em relação a tais contribuições, com base no artigo 149, parágrafo 2o, inciso
I da Constituição Federal, a seguir transcrito.
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata
o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela
Emenda Constitucional no 33, de 2001)
(...)

Denota-se do dispositivo supra – o qual deve ser interpretado literalmente, nos
termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional (CTN) – que a imunidade
decorrente da exportação não abrange toda e qualquer contribuição, limitando-se às
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

No que tange à contribuição destinada ao SENAR, é de se salientar que, por ter
sido instituída com a finalidade específica de custear atividades em benefício dos
trabalhadores rurais, configura contribuição de interesse de categoria profissional ou
econômica.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.409 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720186/2017-33

De fato, pode-se extrair da Lei n.o 8.315/91 (lei que criou o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural – SENAR) que a contribuição em questão é paga por integrantes
de um grupo específico, sendo revertido em benefício do mesmo, restando patente a sua
conformação à hipótese de contribuição de interesse de categoria profissional ou
econômica.

A fim de afastar qualquer dúvida acerca da natureza desta contribuição, é de se
registrar o que consta em informativo intitulado “Conhecendo o SENAR”,
disponibilizado pelo próprio SENAR, na Internet, no endereço eletrônico
www.senar.org.br, no tocante ao tema:
(...)
Criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, e regulamentado pelo
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, o SENAR tem o objetivo de organizar,
administrar e executar, em todo o território nacional, a Formação Profissional
Rural (FPR) e a Promoção Social (PS) de jovens e adultos, homens e mulheres
que exerçam atividades no meio rural. Começou a atuar, de fato, em 1993.
(...)
Para o custeio das ações, o SENAR tem como fonte de recurso a contribuição
mensal compulsória recolhida por produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, e
tem caráter corporativo, de interesse de categoria profissional e econômica. A
natureza jurídica da contribuição do SENAR é distinta da contribuição
previdenciária (FUNRURAL) e, embora, por razões operacionais, tenha seu
recolhimento efetuado na mesma Guia da Previdência Social – GPS, difere-se
desta em sua destinação e objetivo.
A contribuição ao SENAR é de 0,2% para produtor rural pessoa física e 0,25%
para produtor rural pessoa jurídica sobre a receita bruta oriunda da produção
agropecuária paga pelos produtores rurais...
(...)

E, desta forma, é de ser reconhecida a inaplicabilidade da imunidade prevista no
artigo 149, parágrafo 2o, inciso I da Constituição Federal em relação à contribuição
destinada ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse de categorias
profissionais ou econômicas, não se encontrando abrangida pelo dispositivo
mencionado.
De mais a mais, as referidas razões de decidir, estão em sintonia com os
precedentes deste Egrégio Conselho, veja-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2003, 2006
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. IMUNIDADE.
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR, com base de cálculo
prevista pelo art. 22A, da Lei n.o 8.212, de 1991 é de contribuição de interesse de
categorias econômicas, assim, inaplicável a imunidade a que se refere o inciso I do § 2o
do art. 149 da Constituição.
(Acórdão CARF 2201-004.540, Relator Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 28/02/2002
SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA INCIDENTE SOBRE
AS RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO.
É devida a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre receitas decorrentes de
exportação em virtude da sua natureza jurídica ser de contribuição de interesse de
categorias econômicas.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
(Acórdão CARF 2202-003.907, Relator Conselheiro Martin da Silva Gesto)

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.409 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720186/2017-33

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/08/2009
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo de
pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural; inclusive
financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a
proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica, portanto
inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da exportação.
(Acórdão CARF 9202-006.510, Relatora Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz)
No mesmo sentido: Acórdão CARF 9202-006.595

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO
AO
SENAR.
COMERCIALIZAÇÃO
DESTINADA
AO
EXTERIOR, INCLUSIVE VIA TRADING. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no § 2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as
contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico, ainda que a
exportação seja realizada via terceiros trading’s, não se estendendo, no entanto, ao
SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas.
(Acórdão CARF 9202-007.578, Relatora Conselheira Elaine C. M. e S. Vieira)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo de
pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural; inclusive
financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a
proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica, portanto
inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da exportação.
(Acórdão CARF 9202-008.161, Relator Conselheiro Maurício Nogueira Righetti)
Por fim, entendo que a contribuição ao SENAR tem natureza de contribuição de
interesse de categorias econômicas, de modo que não se aplica o inciso I do § 2.o do art. 149 da
Constituição, não sendo contemplada com imunidade, sendo as receitas de exportação base de
cálculo da contribuição ao SENAR, destarte sendo correto o lançamento. Ademais, além da
regularidade do lançamento, pretender declaração ou reconhecimento de inconstitucionalidade
esbarra na Súmula CARF n.o 2, a saber: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.409 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720186/2017-33

dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital